Tribunal: STF
Processo: RHC 83810
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-05
Data de publicação: 2009-03-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 594 DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E RECOLHIMENTO DO RÉU 
   CONDENADO À PRISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA 
   AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

1. O recolhimento do condenado 
   à prisão não pode ser exigido como requisito para o conhecimento 
   do recurso de apelação, sob pena de violação aos direitos de 
   ampla defesa e à igualdade entre as partes no processo.
2. Não 
   recepção do art. 594 do Código de Processo Penal da Constituição 
   de 1988.
3. Recurso ordinário conhecido e provido.